Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 33/STJ E 23/TJDFT. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Suscitante) em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Suscitado), em ação declaratória de inexistência de débito, ante o entendimento de que o CEP constante no endereço da autora indica como sua residência a Vila Estrutural, competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme a Resolução no 4/2008 do TJDFT. Apontou o art. 63, § 5o, do CPC, e destacou que não houve prática abusiva que justificasse a declinação de competência de ofício, afrontando a Súmula no 33/STJ. Ressaltou, ainda, que nas demandas propostas por consumidor, o Juiz não pode declinar de ofício da competência territorial, nos termos da Súmula no 23/TJDFT.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a escolha aleatória de foro pela autora/consumidora para propor a ação, que é de natureza relativa, a qual foi declinada de ofício.
III. Razões de decidir
3. A autora tem domicílio na Vila Estrutural/DF e o Banco-réu, possui sede em São Paulo/SP, e a ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília. Intimada, a autora-consumidora requereu a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis do Guará, sob alegação de equívoco na distribuição da petição inicial.
4. O domicílio da consumidora é na região administrativa do SCIA- Estrutural (RA XXV), pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Resolução do TJDFT no 15/2014, razão pela qual as partes não estão sob a jurisdição territorial da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, por não ser a sede do réu ou o domicílio da autora.
5. A incompetência relativa deve ser alegada pela parte interessada em preliminar de contestação, nos termos dos arts. 64, caput e § 1o, e 65, caput, ambos do CPC, sendo vedado ao Juiz decliná-la de ofício, Súmula n° 33/STJ. Ademais, a Súmula no 23/TJDFT dispõe que nas demandas propostas por consumidor, o Juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
6. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações supervenientes, salvo exceções expressas de competência absoluta.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 21a Vara Cível de Brasília, para processar a ação declaratória de inexistência de débito c/c com repetição de indébito e indenizatória no 0747415-89.2025.8.07.0001.
Dispositivos relevantes citados: Resolução do TJDFT no 15/2014, art. 2o, parágrafo único; CDC, art. 101, inc. I; CPC, arts. 64, caput e § 1o, 65, caput e 43.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Súmula no 23; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão n° 2041556, 0730936-24.2025.8.07.0000, Relator Renato Scussel, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 01/09/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1866422, 0711013-46.2024.8.07.0000, Relator José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 20/05/2024.